Tribunal: TJSP
Processo: 0000517-86.2024.8.26.0673
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deixou de julgar extinta a punibilidade em razão da hipossuficiência econômica do sentenciado. Recurso da defesa. 1. Revisitando o Tema Repetitivo 931, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade,

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deixou de julgar extinta a punibilidade em razão da hipossuficiência econômica do sentenciado. Recurso da defesa. 1. Revisitando o Tema Repetitivo 931, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária." (STJ, REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024; REsp n. 2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024). Nesse passo, salvo melhor juízo, a melhor compreensão para o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça é que a extinção da punibilidade reclama dois requisitos: a) o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos); b) a falta de decisão judicial demonstrando que o reeducando reúne capacidade econômica para pagar multa; ou seja, o ônus da prova é do Estado e não do sentenciado, no sentido de que o primeiro deve trazer elementos a indicar que o reeducando tem recursos para solver a sanção pecuniária. 2. Não está provado que o sentenciado cumpriu a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, pelo que prematuro se cogitar da extinção da punibilidade. Antes do cumprimento da pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), não há de se pensar na extinção da punibilidade em razão da hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.